Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709660-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO GONÇALVES TRINDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4. As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 37 e 42, §1o, ambos da Carta Magna, sustentando violação ao princípio da legalidade. Aduz que não é aplicável aos militares distritais as alíquotas fixadas para a contribuição previdenciária estipuladas para os militares das Forças Armadas. Assevera ser devida a aplicação da alíquota prevista na Lei 10.486/2002. Ainda, aponta que o acórdão julgou válido ato do Governo local, que aplicou alíquota superior à prevista na legislação específica dos militares do Distrito Federal, em face da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010